Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. COMPROMETIMENTO SALARIAL. DEMONSTRAÇÃO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O juiz tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Na hipótese, a decisão agravada, embora sucinta, declinou razões pelas quais reputou ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência vindicada pela autora, ora agravante. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.

2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. A Lei Complementar n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento.

4. Se demonstrado, de plano, que a instituição financeira não observou o patamar de 30% (trinta por cento), aplicável aos contratos de empréstimo consignado e aos efetuados mediante desconto em conta-corrente, na qual é creditado o salário da agravante, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pleito antecipatório, haja vista a demonstração do comprometimento salarial da recorrente.

5. A limitação ora imposta à instituição bancária não exime a mutuante do pagamento da dívida contraída, assim como não obsta a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação.

6. Recurso conhecido e provido.